Tribunal: TJMT
Processo: 1050667-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050667-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MERCES MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 157.121.256-68 (RECORRENTE), ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA - CPF: 689.717.961-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1050667-21.2022.8.11.0001

Origem: 5o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Partes Recorrentes:
Merces Maria da Cruz De Oliveira

Partes Recorridas:
Banco BMG S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem na pauta: 17

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PRELIMIANARES REJEITADAS- COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não ficou demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado pela consumidora, e, por conseguinte, dos descontos em folha de pagamento.

Danos materiais configurados em razão do pagamento indevido realizado pela parte promovente.

Danos morais configurados em razão das inúmeras tentativas infrutíferas de resolução da celeuma na seara administrativa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação de obrigação de fazer que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação jurídica entre as partes, com a contratação do empréstimo, sem o devido desconto em folha de pagamento.

A autora defende a reforma da sentença, pois nunca contratou o empréstimo consignado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em 18/10/2017, de modo que os descontos ocorridos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 494,19 (quatrocentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), são indevidos.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência dos juizados pela necessidade de realização de perícia técnica, pois inexiste nos autos comprovante de contratação e transferência eletrônica, de modo que não há documentos capazes de forçar a necessidade de perícia a ser, eventualmente, realizada.

Rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações da recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Ressalto que a justiça gratuita deve ser deferida quando analisada em conjunto com os fatos e documento apresentados, não se bastando apenas focar no ganho elevado, pois também deve ser considerado os gastos advindos deste lucro auferido, de modo que sua análise é global e, fora devidamente feita nestes autos.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da contratação do serviço de empréstimo pela recorrente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e, consequentemente, acerca de fato ensejador dos danos morais pleiteados.

A parte autora narra em sua exordial que,
em abril de 2022 foi até uma agência de atendimento da recorrida, a fim de verificar quando seria o débito da última parcela de financiamento mantido com a ré.

Aduz que neste momento, a preposta da ré lhe informou que além do encerramento de financiamento que se daria em maio de 2022, e restaria ainda um saldo de R$ 13.870,92 (treze mil, oitocentos e setenta reais e noventa e dois centavos), o qual não fora quitado.

Assim, ressalta que apenas tomou conhecimento de empréstimo neste valor, ao ir à agência, e que jamais contratou este numerário junto a ré.

Sustenta que ainda foram descontados em sua folha de pagamento, duas parcelas no valor de R$ 494,19, após o encerramento do financiamento devidamente contratado e quitado, o que denota a ilegalidade das cobranças, vez que a parte autora não possui mais empréstimos com o banco réu.

Afirma, ao final, que não contratou e desconhece o referido empréstimo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e ao fazer reclamação administrativa, nada foi resolvido pela instituição financeira, que apenas mencionou a legalidade das cobranças.

Analisando os autos, observo que o banco recorrido, em sua defesa, trouxe aos autos as faturas de utilização de cartão de crédito na modalidade consignada, utilizado pela parte autora, o qual aponta um saque no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em 18/10/2017, cujo a parte autora aduz desconhecer.

Em que pese a alegação de contratação e utilização dos serviços, os documentos apresentados pelo banco requerido não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, especificamente quanto este empréstimo, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-lo.

Dessa maneira, entendo que a dívida no valor de R$ 13.870,92 (treze mil, oitocentos e setenta reais e noventa e dois centavos) é ilegítima, pois não demonstrou a ré, prova de contratação pela parte autora.

Assim,
diante da contratação negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, a sentença recorrida comporta reforma, a fim de declarar a inexistência de vínculo jurídico com relação ao débito impugnado.

Por isso, faz jus a parte autora a devolução dos descontos subsequentes ao encerramento do contrato que mantinha com a parte ré, devendo os mesmos serem ressarcidos na forma dobrada, ante a desnecessidade de demonstração de má-fé conforme posicionamento recente do e. STJ
, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS.

Contudo, em razão da ausência de informação trazida pela parte consumidora sobre a continuidade dos descontos, apenas faz jus ao reembolso das parcelas trazidas nestes autos, a saber, duas parcelas no valor de R$ 494,19.

No que tange ao dano moral, entendo que estes restaram excepcionalmente configurados, posto que a autora empreendeu diversas tentativas administrativas de efetivamente encerrar os descontos indevidos, conforme os protocolos trazidos
(261339794, 2613344698 e 43804607)
e não contestados pela recorrida, sem, todavia, obter qualquer êxito.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

Por fim, entendo que ainda que indevida a contratação do empréstimo, como este valor fora recebido pela parte autora em sua conta bancaria, deve ser ressarcido à ré.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

1)

Declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 13.870,92 (treze mil, oitocentos e setenta reais e noventa e dois centavos);

2)

Determinar
que a parte recorrida restitua a parte autora a quantia de R$ 1.976,76 (mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos), já na forma dobrada, debitadas indevidamente em sua folha de pagamento, valores estes corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

3)

Condenar
o banco reclamado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ
;

4)

Determinar
que a parte autora/recorrente restitua o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao banco demandado, em razão do empréstimo recebido em sua conta bancária em 18/10/2017.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023